Tribunal: TJDFT
Processo: 0753572-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-15
Data de publicação: 2025-10-30

Ementa:
Ementa: Direito do consumidor e processual civil. Apelação cível. Princípio da dialeticidade. Ação declaratória de inexistência de débito. Serasa limpa nome. Tema 1264. Distinção. Inexistência de relação jurídica. Danos morais. Inocorrência. Sucumbência recíproca. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Cuida-se de apelação interposta pelo autor visando à reforma de sentença que julgou parcialmente procedente ação declaratória de inexigibilidade de débito, determinando a exclusão do nome do autor da plataforma “Serasa Limpa Nome”.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia recursal consiste em (i) analisar se há violação ao princípio da dialeticidade recursal; (ii) verificar a ocorrência de danos morais indenizáveis e (iii) examinar se houve sucumbência mínima por parte do autor.
III. Razões de decidir
3. Há distinção em relação ao Tema 1264 do STJ, que trata sobre “Definir se a dívida prescrita pode ser exigida extrajudicialmente, inclusive com a inscrição do nome do devedor em plataformas de acordo ou de renegociação de débitos.” No presente caso, não se discute a inexigibilidade da dívida, mas a ausência de relação jurídica entre as partes.
4. A exposição do fato, do direito e as razões recursais do pedido de reforma delimitam a insurgência recursal de forma clara, de modo a definir o objeto da análise e viabilizar o exercício do contraditório e da ampla defesa. Preliminar de violação ao princípio da dialeticidade rejeitada.
5. A plataforma de renegociações de dívidas pela internet não se equipara aos cadastros de inadimplentes. Além disso, o conteúdo da plataforma Serasa Limpa Nome não é disponibilizado a terceiros para fins de análise, mas ao próprio consumidor, a fim de que possa negociar suas dívidas. A manutenção do nome do consumidor na plataforma também não repercute no regime de pontuação “negativa” (score de crédito), a trazer restrições que possam ser consideradas para futura operação de crédito.
6. Cabia ao autor, na forma do art. 373, I, CPC, demonstrar que houve prejuízos a sua imagem ou a sua honra, o que não fez, fato que impede o acolhimento da pretensão de recebimento de indenização, especialmente porque não se trata de hipótese de dano moral presumido.
7. Diante da sucumbência do autor em relação ao pedido condenatório, mostra-se adequado o reconhecimento da sucumbência recíproca, com a divisão igualitária do ônus da sucumbência.
IV. Dispositivo e tese
8. Recurso desprovido.

Tese de julgamento: “1. A inclusão do nome do consumidor na plataforma ‘Serasa Limpa Nome’ não é hipótese de dano moral presumido. 2. A sucumbência em relação ao pedido indenizatório autoriza o reconhecimento da sucumbência recíproca.”

Dispositivos relevantes citados: CC, arts., CPC, art. 86, parágrafo único, 373, I, 1.010. Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp n. 1.952.666/RS, relator Ministro Moura Ribeiro, Terceira Turma, julgado em 5/9/2022, DJe de 8/9/2022.